Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-50.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. PROVA DO FATO. EXCEÇÃO DESCABIDA.
1. A indigitada exceção do contrato não cumprido encontra disciplina no art. 476 do Código Civil, segundo o qual "nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro". No caso, a exceção não tem o condão de abonar o pagamento pelos serviços contratados, na medida em que cumprida a obrigação da contratada, à mingua de provas em sentido contrário.
2. Apelação conhecida e não provida.